Tribunal: STF
Processo: ARE 1469960
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 8, p. 10): 



    “Mandado de Segurança. Precatório Humanitário. Crédito alimentar. Antecipação. Doença ocupacional. Laudo emitido por médico especialista. Nexo causal comprovado. Segurança concedida. 



    Nos termos do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, denominando-se antecipação de pagamento de precatório humanitário. 



    No caso em análise, os laudos médicos, subscritos por médico especialista, são categóricos em afirmar que as lesões apresentadas pela impetrante são decorrentes de doenças relacionadas à função laboral, razão pela qual a segurança deve ser concedida para autorizar a antecipação do precatório. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 2º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 5):



    “No presente caso, não há necessidade de reexame das provas. O Estado não questiona o que os laudos médicos apresentados dizem, mas sim a validade dos laudos. Se os mesmos atendem a Res. CFM n. 2183/2018, norma esta de uma autarquia federal. Ademais, questiona-se a interpretação de Resolução do CNJ e da Legislação Federal supracitada. Deste modo, não há reexame de provas para afastar a admissibilidade deste recurso.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 16, p. 11):



    “(...) não restou comprovado nos presentes autos a condição do recorrido de portador de moléstia profissional, tendo em vista que o laudo médico apresentado não fez prova pré-constituída da referida condição, não podendo portanto, ser considerado portador de doença grave nos termos do artigo 11 da Resolução nº 303 do CNJ.”



    A Vice-Presidência do TJ/RO inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar o mandado de segurança, assim se manifestou (eDOC 8, p. 8-9):



    “Como se sabe, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam portadores de doença grave, serão pagos com preferência sobre os demais débitos, no que se convencionou denominar antecipação de pagamento de precatório humanitário (art. 100, § 2º, da CF). 



    A definição do que vem a ser doença grave ficou consolidada no artigo 11, II, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o qual estabelece como moléstia grave aquelas indicadas no inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004. 



    A esse respeito, aponta o art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88 quais moléstias se coadunam ao conceito de doença grave, estando, entre elas, a moléstia profissional. 



    No caso em comento, o laudo médico ortopédico lavrado pelo Médico Ortopedista L'U Cabral (CRM/RO – 244) sacramenta ser a impetrante acometida de “tendinopatia crônica nos membros superiores com maior intensidade no esquerdo que refere o início com suas atividades repetitivas (LER/DORT DOENÇA OCUPACIONAL)” 



    De forma similar, o Médico Ortopedista Lucas Levi Gonçalves Sobral (CRM/RO – 3075) exarou laudo onde é expresso ao apontar que “a enfermidade da paciente Iara Catarina Marinho apresenta nexo causal da enfermidade apresentada e a sua dinâmica de trabalho, exercida com sobrecarga cumulativa em membro superiores por mais de 29 anos”. 



    Assim, tenho por devidamente evidenciado que as lesões experimentadas pela impetrante consistem em doenças relacionadas à função laboral, máxime em razão de ter trabalhado no serviço público por mais de 29 anos, ao longo dos quais exerceu repetitivo trabalho de digitação, ocasionando-lhe a moléstia supramencionada. 



    Demais disso, imperioso observar que nem o art. 100, §2º, da CF, tampouco a Resolução 303/2019 do CNJ exigem que o credor comprove ter se afastado do labor em decorrência da doença que motiva o pedido de pagamento superpreferencial, não se mostrando a ausência de tal comprovação motivo apto ao indeferimento do pleito. 



    Por fim, é forçoso considerar que os laudos periciais foram emitidos por profissionais médicos devidamente habilitados e especializados (ortopedia), impondo-se, pois, acolhimento das conclusões por eles apresentadas, sendo defeso ao Judiciário, por absoluta inaptidão técnica, desacreditar exame pericial sem fundamento em outros laudos ou informações que desautorizem a afirmação da alegada doença do trabalho.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à validade do laudo médico e o seu enquadramento, ou não, como condição para reconhecimento de preferência creditória, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 7713/1988 e Resolução 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.413.376-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27.3.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.251.920-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29.6.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente